Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717676-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCONSTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário. 1.2. Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente. 2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). 2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles. 2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado. 2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada. 2.5. Vale mencionar que, o STF entende que nos casos em que suas decisões declaram a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado. 2.6. Precedente da Corte Superior: “(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589513 ED-EDv-AgR,). 3. Da alegação de ausência de solidariedade sustentada pelo primeiro réu. 3.1. Da análise das decisões do TCDF no procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa. 3.2. Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”. 3.3. Assim, mesmo que o primeiro réu não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo segundo réu, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes. 3.3. 4. Apelações improvidas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não se pode estender os efeitos da coisa julgada a quem não foi parte no processo. Acrescenta que a prescrição da dívida deve ser reconhecida nos termos do Tema 899 do STF por não haver nada que impeça sua aplicação obrigatória, uma vez que não se pode estender efeitos da coisa julgada a quem não foi parte no processo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscitando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que as omissões de fundamentos afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa, e a falta de motivação doas decisões judiciais ou inaplicabilidade, ofende a garantia da segurança jurídica para as partes e envolvidos no processo. Afirma que a coisa julgada material reconhecida na sentença não atinge a sua pessoa, porque não participou da ação anulatória, não havendo, portanto, razão idônea para afastar a incidência do Tema 899 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 506 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O primeiro réu, Sebastião Gonzaga, aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Sem razão. Vejamos. A ação anulatória versou sobre a possível nulidade do Procedimento de Tomada de Contas Especial pelo TCDF em face da prescrição. Da análise das decisões do TCDF (n. 6941/2006) no respectivo procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa (ID 21659721 e 21659722) . Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto” (ID 21659716). Assim, mesmo que o réu, Sebastião Gonzaga, não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo réu Wayne, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes. Portanto, a sentença não merece qualquer reforma. (ID 25319937). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL, PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ... III. No caso, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação, interposta pelo Estado do Maranhão, ao fundamento de que "a pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. (...) sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade". ... (AgInt no AREsp 1542656/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/9/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Tampouco cabe dar curso ao recurso extraordinário em relação à tese de que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, porque não participou da ação anulatória, não havendo, portanto razão idônea para afastar a incidência do Tema 899 do STF (Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas). A uma, porque a turma julgadora, embora reconheça a existência do mencionado paradigma, entende que nos presentes autos a tomada de contas do TCDF já tinha sido objeto de outra ação, a qual transitou em julgado em 2017, onde ficou assentado que era imprescrítvel a pretensão de ressarcimento ao erário, sendo descabida a reanálise, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse passo, em razão da peculiaridade da presente demanda, mostra-se descabida a aplicação do referido tema. A duas, porque para a análise da tese recursal, de que não participou da ação anulatória, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. A três, porque o acórdão rechaçado encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte, quanto ao descabimento de desconstituição de sentença já transitada em julgado em face de modificação superveniente de jurisprudência das Cortes Superiores. No aspecto, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 589513 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2016). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, a Rcl 32927 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023